Tribunal: TJES
Processo: 5005296-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005296-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO PELO SUS EM TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que concedera tutela de urgência para internação do agravado em leito de UTI, mesmo durante o período de carência contratual. A embargante alegou omissão quanto à suposta disponibilização de vaga no SUS, sustentando que tal fato afastaria o perigo de dano necessário à concessão da medida antecipatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à alegação da embargante de que teria providenciado vaga no SUS, o que afastaria o perigo de dano e comprometeria a manutenção da tutela de urgência deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão impugnado enfrentou de forma clara, suficiente e motivada as alegações da embargante, inclusive ao afirmar que a gravidade do quadro clínico do agravado justificava a urgência da internação, independentemente da disponibilização de vaga no SUS.

A leitura do voto condutor evidencia que a matéria foi analisada de maneira expressa ou implícita, com base em elementos constantes dos autos, não havendo omissão relevante.

A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os embargos via adequada para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, tampouco à manifestação sobre todos os dispositivos legais indicados, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica controvertida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão que analisa de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais da controvérsia não padece de omissão, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos ou dispositivos legais indicados pela parte.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria decidida ou adaptar o julgado à pretensão da parte.

A disponibilização de leito no SUS não descaracteriza, por si só, o perigo de dano quando evidenciada a urgência do quadro clínico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 489, § 1º, IV, e 303; CF/1988, arts. 5º, incisos XXXV, LIV, LV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1914792/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 24.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

embargos de declaração
o
posto por
BEST SÊNIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA.
contra o v. acórdão (ID. 8357407), por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
à unanimidade
,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela operadora
,
mantendo a decisão de primeiro grau que concedeu tutela de urgência em favor do agravado para garantir sua internação em leito de UTI, mesmo diante de cláusula contratual de carência.

Em suas razões recursais (ID. 8685037)
,
a embargante alega, em síntese, que:
(i)
houve omissão no acórdão quanto à análise do fato de ter providenciado vaga em leito do SUS para o agravado, o que afastaria o perigo de dano e, por consequência, inviabilizaria a manutenção da tutela de urgência deferida;
(ii)
tal omissão configuraria violação ao disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC, e ao art. 303 do mesmo diploma legal;
(iii)
requereu, ainda, o pronunciamento expresso sobre os artigos 5º, incisos XXXV, LIV, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

Pugna, assim, pelo provimento dos presentes embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes e prequestionatórios.

C
ontrarrazões
não
apresentadas, não obstante devidamente intimado
(ID. 14010832).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
Art.
1.022, do CPC/
15
).

No caso em apreço, embora o embargante aponte vícios

no acórdão
,
ora
embargad
o
, o que
conduz
à sua admissão, ao examinar
o
decisum
recorrido, observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

Senão, vejamos.

Constam, no acórdão, fundamentos suficientes e adequados que afastam os alegados vícios apontados nos embargos, uma vez que a controvérsia foi expressamente enfrentada por este Órgão Colegiado. Houve enfrentamento direto, claro e motivado, de modo a cumprir, com rigor, os deveres impostos ao julgador pelo ordenamento processual vigente.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar que providenciou vaga no SUS, o que afastaria o requisito do perigo de dano, essencial à concessão da tutela antecipada (art. 303 do CPC). Todavia, tal aleg
ação
não merece acolhimento
.

Como se depreende da leitura do voto condutor do acórdão embargado,
o argumento foi enfrentado, ainda que de forma implícita e suficiente
, nos seguintes termos:

"[...] Em que pese a alegação de que a medida deferida em primeiro grau seria irreversível pelo fato de, supostamente, o agravado não possuir condições de arcar com os custos da internação em caso de improcedência da demanda, além de não haver comprovação nesse sentido, tal circunstância não é capaz de sobrepor o risco imediato do agravado que, no presente caso, necessitou de internação emergencial em UTI para tratamento de angina instável (cateterismo cardíaco), descrito no laudo médico como idoso e com ”
quadro potencialmente grave
[...].
No caso concreto, evidenciado o caráter de emergência da internação, pois o laudo médico que instrui a inicial da ação originária atesta que o agravado tem 66 (sessenta e seis) anos, apresentava fortes dores no peito, “necessitando de realização com urgência de cintilografia miocárdica para avaliação isquemia x viabilidade com urgência” e em quadro potencialmente grave, sendo necessário leito de emergência. [...]”

Dessa forma, o Colegiado entendeu que
a disponibilização de leito no SUS não era suficiente para afastar a urgência do quadro clínico apresentado pelo agravado
, nem tampouco para infirmar os requisitos da tutela de urgência, de modo que
o perigo de dano restou devidamente caracterizado
com base no risco iminente à saúde do paciente.

Logo,
não se verifica omissão relevante
, mas tão somente
inconformismo da parte embargante com a linha argumentativa adotada
pela decisão.

Nesse sentido,
o
embargante, inconformad
o

com o resultado do julgamento
o agravo
interpost
o
, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido,
haja vista que
inexiste o vício apontado;
t
al conclusão não destoa
do
firme entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018). (grifou-se)

Ademais
, destaca-se que nos termos da jurisprudência do c. STJ,
“[...
]
Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

[...].
(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1914792 RS 2021/0002761-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)”.

E, ainda, reforça a Corte Superior que
“[...
]
só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se
adéque
a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo d
o
embargante
diante
do acórdão
proferido,
o que se
nota

pela
inexistência do
s
vício
s
apontado
.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)
(grifou-se)

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Logo
, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
e
consider
o
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.